Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA INVESTIMENTO. ÔNUS. PROVA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Mantem-se o bloqueio dos valores impugnados, via sistema BACENJUD, quando não demonstrada a natureza de poupança da conta em que efetivado.
4. Recurso conhecido e desprovido.